Tribunal: TJDFT
Processo: 0723701-63.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. MÁ GESTÃO DA SOCIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC/15. DESCUMPRIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do que dispõe o art. 373 do CPC/15, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a prova quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

2. O pedido de responsabilidade pessoal de administrador por conduta inadequada na prática de atos para a exploração da empresa demanda prova do desvio de conduta, do esvaziamento do patrimônio da pessoa jurídica em proveito próprio, o que não ocorreu na hipótese, circunstância que impõe a improcedência do pleito.

3. Apelação conhecida e não provida.